Tribunal: CARF
Processo: 10945.720982/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720982/2011-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-008.432 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRAPECUARIA TRES PONTOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO.
ARTIGO 66 RICARF. CORREÇÃO.
Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do CARF, restando comprovada
a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem embargos
inominados para sanear o lapso manifesto quanto a assinatura constante da
conclusão do voto vencedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o vício material apontado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
AGRAPECUARIA TRES PONTOS LTDA, contribuinte, pessoa juridica, já
qualificada nos autos do processo administrativo em referência, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR,
decorrente da glosa das áreas de produtos vegetais e pastagens, além do arbitramento do VTN,
em relação ao exercício 2008, conforme peça inaugural do feito, às fls. 11/16, e demais
documentos que instruem o processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720982/2011-12
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720982/2011-12

Após regular processamento, interposto recurso de ofício à 2a Seção de
Julgamento do CARF, em face da decisão de primeira instância, a egrégia 1a Turma Ordinária da
4a Câmara, em 09/10/2019, por maioria de votos, achou por bem conhecer do Recurso e DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, o fazendo sob a égide dos fundamentos consubstanciados no
Acórdão no 2401-007.027, com sua ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO. OBJETO DA NOTIFICAÇÃO.
DELIMITAÇÃO DA LIDE. OBSERVÂNCIA..
A revisão de ofício de dados informados pela Contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria, devendo observar o objeto e
limites da Notificação.
DAS ÁREAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE RURAL.
Com base no rebanho comprovado, cabe acatar a área servida de pastagem requerida,
observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a
região onde se situa o imóvel. Para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel
e aplicação da respectiva alíquota de cálculo do imposto, cabe acatar, ainda, como área
de pastagens, a área anteriormente declarada como de produtos vegetais, considerada
forrageira de corte comprovada nos autos.
Irresignada, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, à
e-fl. 158, com fulcro no artigo 66 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, pugnando pela correção do lapso manifesto a seguir exposto.
Os presentes autos foram encaminhados para ciência do acórdão no 2401-007.027,
proferido pela E. 1a Turma Ordinária desta Câmara. Compulsando os autos verifica-se a
relatora do processo restou vencida sendo designado para redigir o voto vencedor o I.
Conselheiro Rayd Santana Ferreira. Consultando as informações sobre as assinaturas
eletrônicas do acórdão em questão verifica-se que este foi assinado pelos conselheiros
Miriam Denise Xavier – Presidente, Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora e Rayd
Santana Ferreira – Redator designado, contudo na assinatura do voto vencedor de fls.
154 consta o nome da I. Conselheira Relatora, Andréa Viana Arrais Egypto no lugar do
nome do I. Conselheiro Redator.
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes embargos sejam
recebidos e conhecidos para que seja corrigido o erro constatado.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte da nobre Presidente Conselheira
Miriam Denise Xavier Lazarini, esta entendeu por bem acolher o pleito da PGFN inscrito nos
Embargos de Declaração, propondo inclusão em nova pauta de julgamento para sanear o lapso
manifesto apontado, nos termos do Despacho de e-fls. 162/164.
Distribuídos os presentes Embargos a este Relator, já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante relato encimado, assim o faço.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.432 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720982/2011-12

Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
Veja-se o teor do artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, constatou que houve erro material. Nesse sentido, procedem os Embargos,
impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido equivoco seja devidamente saneado.
Com efeito, por este acórdão deve-se prover a correção da inexatidão material
devida a lapso manifesto no nome contido na conclusão (assinatura) do voto vencedor para:
"Rayd Santana Ferreira", conforme consta em todas as outras informações da decisão, bem
como da ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO, questão objetiva sobre a qual não paira
dúvida.
Conforme verificamos na decisão e-fls. 154, onde se lê, na conclusão do voto
vencedor do acórdão:
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Leia-se:
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira
Por todo o exposto VOTO NO SENTIDO DE ACOLHER OS EMBARGOS
INOMINADOS, para corrigir o erro material constante do Acórdão n° 2401-007.027 nos termos
da fundamentação, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital